Tribunal: TJMT
Processo: 0038152-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038152-26.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEITON LEMES DA SILVA - CPF: 375.762.968-01 (EMBARGADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAIOR REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 42266977) contra acórdão que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação por ele interposto (ID Num. 41833479), e reduziu a indenização por danos morais fixada a favor de KLEITON LEMES DA SILVA, do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como adequou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para fixa-los sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

A parte embargante alega que, inobstante o acórdão tenha reduzido a indenização,
“(...) o valor mostra-se excessivo. Isso porque o dano moral, quando comprovado, deve ser fixado observando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 944, caput e parágrafo único do Código Civil
.”

Por esse motivo, pretende aplicação de efeitos infringentes para “
sanar a omissão e obscuridade apontadas
”, e prequestiona o artigo 944 do Código Civil para fins de interposição de recurso a instancias superiores.

Não foram apresentadas Contrarrazões pela parte adversa. (ID Num. 45870989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Restou registrado no acórdão que:

“
Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico, revela-se excessivo.

Assim,
entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório
.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser
reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelo apelado, e, ainda, para ensinamento do Estado e Município, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza
.
” Destaquei.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020